Tribunal: TJMT
Processo: 1014030-16.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014030-16.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Jornada de Trabalho, Índice da URP abril e maio/1988 DL 2.425/1988]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), MARIA LIZABETE FOCHI DE MORAES - CPF: 651.970.541-15 (AGRAVANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014030-16.2018.8.11.0000.

Agravante:
MARIA LIZABETE FOCHI DE MORAES.

Agravado:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TUTELA ANTECIPADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL SEM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO – ACOMPANHAMENTO DE MENOR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo risco de prejuízos irreparáveis à parte agravada, ante a necessidade de urgência no direito pleiteado, deve ser reformada a decisão que indeferiu a tutela antecipada.

Vistos, etc.,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela antecipada para redução a jornada de trabalho da parte agravante, genitora de parente portadora de cuidados especiais.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum f
ustigado:

1. Sustenta seu direito à redução da jornada de trabalho por ser genitora de parente portador de cuidados especiais.

Ao final, postula a reforma do decisum fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, o agravado, apresentou resposta.

O Ilustre Representante do Ministério Público externou desinteresse jurídico.

É o relatório.

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela antecipada para redução a jornada de trabalho da parte agravante, genitora de parente portadora de cuidados especiais.

Com efeito, a meu sentir, entendo que merece ser acolhida a pretensão recursal, eis que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, penso que a medida judicial pleiteada visa a proteção, não de direito funcional da servidora, mas sim, da criança, cujo postulado maior vem estratificado na Constituição Federal, a partir do seu art. 227. De igual forma, como Norma de Caráter Geral, vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo que “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.” (Lei n.o 8.069/90, art. 4.o). Para sedimentar tal entendimento jurídico, vale mencionar que o art. 4.o da Lei Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n.o 4.657/42, estabelece que “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.”, situação legal aplicável ao caso em pauta.

Assim é da jurisprudência:

TUTELA ANTECIPADA QUE DETERMINOU REDUÇÃO DE
CARGA

HORÁRIA
SEMANAL SEM REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO – ACOMPANHAMENTO DE MENOR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – CORRETO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Existindo risco de prejuízos irreparáveis à parte agravada, ante a necessidade de urgência no direito pleiteado, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela antecipada.

(N.U 1000147-79.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020).

CONCLUSÃO.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO
, conceder ao recorrente o direito à redução de sua jornada de trabalho destinada aos cuidados de seu filho que necessita de atenção especial do seu genitor, no percentual de 30% de sua jornada normal, sem redução de sua remuneração ou compensação de horário, sendo que, anualmente, o benefício funcional deve ser reavaliado, mediante perícia médica e assistência social oficiais do Poder Executivo estadual, a fim de se aferir sobre a continuidade, ou não, da redução da jornada de trabalho do recorrente.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021